Tribunal: TJES
Processo: 5027432-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027432-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCIO PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 30319566) que é associado do Bradesco Saúde S.A há várias décadas; que até junho de 2023, o autor pagava pelo plano de saúde o montante de R$ 1.130,23 e, no mês subsequente passou a pagar R$ 2.142,03 (dois mil reais e cento e quarenta e dois reais e três centavos), sem qualquer demonstração prévia de base atuarial idônea que amparasse o reajuste; que considera abusiva a ‘cláusula 12 - reajustes por mudança de faixa etária’ do contrato de Plano de Saúde celebrado entre as partes, que prevê de forma repentina a majoração da mensalidade em 89,46% quando do ingresso do contratante na faixa etária de 60 anos. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a declaração de nulidade da cláusula 12 do contrato de plano de saúde; a exclusão do reajuste de 89,46%; a condenação da requerida a restituir ao autor os valores pagos a mais desde julho de 2023 até a data da exclusão do reajuste.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5027432-32.2023.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a abusividade do reajuste no percentual de 89,46% por mudança de faixa etária, determinado seja exclusivamente aplicado os índices divulgados pela ANS para os contratos individuais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, verifico que é incontroverso nos autos que inexistem quaisquer indícios de abusividade no reajuste de 89,46% operado pela recorrida em razão de mudança de faixa etária pela recorrente. Tal índice de reajuste não pode ser considerado desarrazoado ou aleatório, uma vez que previsto prévia e expressamente no contrato, fixado com base parâmetro objetivo, de modo a permitir a continuidade contratual de jovens e idosos, além da própria sobrevivência da operadora.

O referido reajuste, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe e encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. [STJ, 2ª Seção, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 19/12/2016].

Por fim, ressalto que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento no sentido de que só se considera abusivo reajustes realizados em percentual além do estabelecido no contrato e acima de 100%, o que caracterizaria desproporcionalidade.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que no caso sub examine não há abusividade no contrato de adesão assinado pelas partes e nem no reajuste operado pela requerida, não havendo desequilíbrio contratual a impor intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, devendo-se manter incólume o pacta sunt servanda.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)